Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723871-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Exequente contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710825-72.2019.8.07.0018, que indeferiu o pedido de expedição de RPV, especificamente quanto aos valores correspondentes aos honorários advocatícios, por entender que a Lei 6.618/2020, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa), nos seguintes termos: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. A lei no 6.618/2020 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Dessa forma, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos de declaração de ID 96270705. Dê-se ciência a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Prazo: 0. Prossiga-se conforme determinado em ID 95108586. Expeçam-se precatórios em desfavor do IPREV/DF e nos seguintes valores: - R$ 38.194,55 em favor de MARIA DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 024.303.551-91, com destaque de honorários de R$ 7.638,91, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos da procuração de ID 48309505 e seguintes. - R$ 38.194,55 em favor de VIVIANE MARTINS FIDELIS - CPF: 635.719.861-72, com destaque de honorários de R$ 7.638,91, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos da procuração de ID 48309505 e seguintes. - R$ 38.194,55 em favor de RONALDO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 024.290.551-04, com destaque de honorários de R$ 7.638,91, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos da procuração de ID 48309505 e seguintes. - R$ 12.693,89 em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF: 033.217.621-53, subscritor da peça inicial. Referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. - e de R$ 12.579,53 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF: 578.169.801-91. Referente aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Após, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar execução de precatório”. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1 . 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. (ii) o Juízo a quo determinou a expedição de precatório, mas a nova Lei 6.618/2020 estabelece o teto de 20 salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor; (iii) não há inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma processual que incide sobre os processos em curso; (iv) em razão de a Lei Distrital 6.618/2020 possuir natureza processual é forçoso reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição. Assim, não há falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, de sorte que qualquer um dos Deputados Distritais poderiam propor sua majoração. Deduz os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente requisição de pequeno valor referente aos honorários da fase de conhecimento, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27594203 e 27594204). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV, por entender que a Lei 6.618/2020, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico parcialmente das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Os autos de origem versam sobre cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condenou o Agravado a repor perdas oriundas do Plano Collor aos servidores do ente federado. O crédito perseguido pelo Agravante é no valor de R$ 12.579,53, referente aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a Lei 3.624/2005, estabelecendo como obrigações de pequeno valor as que não ultrapassam 20 salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. O Juízo a quo indeferiu a expedição de RPV, determinando a expedição de precatório, por entender que a Lei 6.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal. Este TJDFT possui precedentes entendendo que as leis que definem obrigações de pequeno valor possuem natureza processual e devem ser aplicadas de imediato aos processos em curso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 87 do ADCT possibilitou aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor para fins de RPV. A Lei Distrital no. 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, em virtude de sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedente do Conselho Especial. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1023364, 07022942220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a alteração promovida na Lei Distrital 3.624/2005, por possuir esta natureza processual, em princípio, se aplica de imediato. O art. 87 do ADCT possibilita aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor. O STF possui precedente em caso similar, determinando a aplicação imediata de lei que definiu a obrigação de pequeno valor: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI No 10.099, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Precatório. Obrigação de pequeno valor. A EC-20/98, ao acrescentar o § 3o ao artigo 100 da Constituição Federal, previu a possibilidade de pagamento de dívidas judiciais da Fazenda Pública, independentemente de precatório, mas remeteu à legislação ordinária a definição do que seria considerado como "obrigação de pequeno valor". 2. Lei no 10.099/00, superveniente à interposição do extraordinário. Norma de natureza processual, que definiu as obrigações de pequeno valor para os efeitos do disposto no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Aplicação nos processos em curso, por constituir-se fato novo capaz de influir no julgamento da causa. Agravo regimental não provido.” (RE 280239 AgR / RS, Segunda Turma, Relator: Min. Maurício Corrêa, DJU: 15/02/2002). (grifo nosso). Por outro lado, é imperioso observar que a intenção do legislador com a Lei 6.618/2020 é a mesma quando se editou a Lei 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV. Quanto à Lei 5.475/2015, o Conselho Especial deste TJDFT julgou procedentes duas ADI’s, declarando a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Observe-se que, apesar de serem leis distintas, a razão de decidir é a mesma exposta na decisão agravada: vício de iniciativa para ampliar o limite das obrigações de pequeno valor: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27). Assim, apesar da natureza processual, o caso dos autos transparece que a norma em debate também gera aumento de despesa, possuindo, por conseguinte, uma natureza orçamentária. Desse modo, é possível se falar em presunção de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, cabendo ao Legislador local, em ação específica, o ônus de defender que o precedente firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT não se aplica à nova lei. Quanto à reserva de plenário para se declarar a inconstitucionalidade de lei, não vislumbro a necessidade de suscitar arguição de inconstitucionalidade, uma vez que a matéria aqui tratada não é inédita, considerando-se o julgamento das ADI’s 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Com efeito, assim dispõe o art. 949, parágrafo único, do CPC: Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência apenas para determinar a suspensão da decisão agravada quanto ao valor de “R$ 12.579,53 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF: 578.169.801-91. Referente aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento” até o julgamento de mérito do presente recurso. Fica, no entanto, INDEFERIDO, nesta fase de cognição sumária, o pedido de expedição de RPV no limite de 20 salários mínimos, pleito este que será apreciado após a apresentação das contrarrazões. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 12:04:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador